Tribunal: TJSP
Processo: 1006579-21.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006579-21.2019.8.26.0344, da
Comarca de Marília, em que é apelante GABRIEL AUGUSTO VITALINO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006579-21.2019.8.26.0344 -Voto no 45560
2
VOTO No 45560 (Processo Digital)
Apelação no 1006579-21.2019.8.26.0344
Comarca: Marília (3a Vara Cível)
Apelante: GABRIEL AUGUSTO VITALINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA
Juiz sentenciante: Luís Cesar Bertoncini
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO - DESCABIMENTO - MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA
MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - OITIVA DE TESTEMUNHAS
NECESSÁRIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de fls.
192/197, julgando improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, o demandante suscita cerceamento de defesa,
afirma que, pese embora autorizado a frequentar as aulas enquanto a pendência
financeira com a instituição de ensino era resolvida, foi exposto a situação vexatória pela
professora, aguarda provimento (fls. 200/208).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 44).
Regularmente processado (fls. 209).
Contrarrazões (fls. 212/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006579-21.2019.8.26.0344 -Voto no 45560
3
Houve remessa (fls. 220).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento, anulando-se a r. sentença.
Narra
o
autor,
em síntese, que, embora, em razão do
inadimplemento de mensalidades, não estivesse mais regularmente matriculado no curso
de Medicina da instituição requerida, foi autorizado a frequentar as aulas até que a
situação fosse resolvida.
Não obstante, no dia 26/03/2018, foi impedido de realizar a prova de
propedêutica, sendo exposto a situação vexatória pela professora da matéria, Virgínia
Maria Cavallari Strozze Catharin, em frente a todos os seus colegas de classe.
Pois bem. Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, não se
trata de caso de julgamento antecipado, sendo imprescindível a devida instrução
probatória para se dar a melhor solução ao litígio.
De fato, o apelante reconhece a dívida, mas a sua insur-gência
gravita em torno do tratamento que lhe foi conferido por representante da universidade,
em meio à sala de aula, não sendo ocioso observar que eventual inadimplência não
reduz a proteção dada à honra do indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006579-21.2019.8.26.0344 -Voto no 45560
4
Com efeito, reza o artigo 42 do CDC:
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Afigura-se necessário, portanto, apurar se o autor foi ou não exposto
ao ridículo, mediante a oitiva de testemunhas, sendo oportuno registrar que o ponto de
frequência de fls. 184/185 corrobora a tese de que o ex-aluno fora autorizado a continuar
a frequentar o curso naquela situação; embora não esteja em papel timbrado, contém o
carimbo e a assinatura de médicos, cuja docência não foi impugnada pela apelada.
Dessarte, é de rigor a anulação da r. sentença para devida instru-ção
probatória, notadamente com a oitiva de testemunhas (professores e alunos).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese de
recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às sanções
correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, ANULO
a r. sentença para regular instrução probatória.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator